Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002066-05.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Os autos retornam do juízo de origem, onde produzidas as provas requeridas por RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA, por determinação do acórdão de ID 14442465, p. 444/452. No entanto, não mais integro este colegiado, impondo-se a redistribuição do processo, por prevenção, dentre os atuais membros da 5a Turma Cível. Notoriamente, de acordo com o art. 83 e parágrafo único do RITJDFT, permaneço vinculado apenas aos processos distribuídos e não julgados até a data de minha remoção para a 2a Turma Criminal, ocorrida em 30/9/2021. Redistribua-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 18:05:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator